Tribunal: STJ
Processo: 0041073-64.2007.4.03.6182
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2629274 - SP(2024/0128995-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: PHARMACIA BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
HELOISA LOHANE GONÇALVES DA SILVA - DF064461
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
GUILHERME LAURIA DO NASCIMENTO - DF080947
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: JOAO ANTONIO SARAIVA FITTIPALDI
INTERES.
: TSUNEYUKI OGUIWARA
INTERES.
: WERNER MITTEREGGER
INTERES.
: JAIME PLAZAS DENNIS
INTERES.
: ELOI DOMINGUES BOSIO
INTERES.
: CLAUDIO CORACINI
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de
erro material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55904053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 72cb2d92-da17-481e-a80a-541c11a9122a

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 72cb2d92-da17-481e-a80a-541c11a9122a

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2629274 - SP(2024/0128995-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: PHARMACIA BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
HELOISA LOHANE GONÇALVES DA SILVA - DF064461
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
GUILHERME LAURIA DO NASCIMENTO - DF080947
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: JOAO ANTONIO SARAIVA FITTIPALDI
INTERES.
: TSUNEYUKI OGUIWARA
INTERES.
: WERNER MITTEREGGER
INTERES.
: JAIME PLAZAS DENNIS
INTERES.
: ELOI DOMINGUES BOSIO
INTERES.
: CLAUDIO CORACINI
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de
erro material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PHARMACIA
BRASIL LTDA. contra acórdão da Primeira Seção, de minha relatoria, assim ementado
(e-STJ fls.
):
557/558
Documento eletrônico VDA54645864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:34
Código de Controle do Documento: fba00a09-b7d8-4804-8911-dfde0330f43a

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Segundo orientação desta Corte Superior, "há divergência jurisprudencial
quando os acórdãos em confronto, partindo de quadro fático semelhante, ou
assemelhado, adotam posicionamentos dissonantes quanto ao direito federal
aplicável" (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves
EREsp 1.235.184/RS,
Lima, Primeira Seção, julgado em
DJe
.
27/02/2013,
06/03/2013)
2. Hipótese em que o acórdão embargado não apresenta debate a respeito da
tese deduzida nas razões recursais, que encontraria amparo nos acórdãos
apontados como paradigmas, relacionada à interpretação do disposto no art.
1.000 do CPC. Nesse cenário, busca-se, em última análise, a reforma do
acórdão embargado, que deixou de reconhecer, por força do óbice da Súmula
83 do STJ os argumentos apresentados pela parte ora embargante.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta que "o v. acórdão embargado foi
OMISSO na medida em que desconsiderou verdadeiros fundamentos autônomos da
Embargante quanto à evidente existência de similitude fática entre o acórdão objeto dos
Embargos de Divergência e o acórdão paradigma" (e-STJ fl. 574).
Segue afirmando (e-STJ fl. 575):
[...] a controvérsia levada a esta C. 1a Seção pela via dos Embargos de
Divergência pode ser resumida em um único questionamento: deve haver a
indicação de um precedente para aplicação da
como aponta o
Súmula 83/STJ,
acórdão paradigma, ou a indicação de um precedente é desnecessária, assim
como realizado pelo acórdão objeto dos Embargos de Divergência?
16. Todos estes fundamentos, suficientes, por si só, para modificar o decisum,
foram apontados pela ora Embargante em sede de Agravo Interno, de modo
que o v. acórdão embargado incorre em omissão quando não os enfrenta, mas,
tão somente replica,
, o mesmo racional da r. decisão monocrática.
data venia
Defende a existência de omissão "quanto à existência de debate, no
acórdão objeto dos Embargos de Divergência, a respeito da tese relacionada à
interpretação do disposto no Artigo 1.000 do CPC" (e-STJ fl. 576).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 592).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material (art. 1.022-CPC),
vícios inexistentes na espécie.
Documento eletrônico VDA54645864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:34
Código de Controle do Documento: fba00a09-b7d8-4804-8911-dfde0330f43a

No caso, apresenta-se claro o entendimento da Primeira Seção no
sentido da ausência de similitude fática a amparar a pretensão recursal das embargantes.
Do voto condutor do julgado, transcrevo o seguinte trecho, que
bem demonstra os fundamentos que prevaleceram na hipótese (e-STJ fl. 563):
Conforme exposto na decisão agravada, não obstante os ponderáveis
argumentos da parte embargante, os embargos de divergência apresentam-se
incabíveis, por ausência de similitude fático-jurídica.
De fato, o acórdão embargado não apresenta debate a respeito da tese
deduzida nas razões recursais que encontraria amparo nos acórdãos apontados
como paradigmas, relacionada à interpretação do disposto no
do
art. 1.000
CPC.
Nesse cenário, busca a embargante, em última análise, reformar o acórdão
embargado, que deixou de reconhecer, por força do óbice da Súmula 83 do
STJ os argumentos apresentados pela parte ora embargante.
Todavia, a finalidade dos embargos de divergência não é a de corrigir eventual
incorreção ou injustiça do acórdão embargado, e, sim, a de pacificar a
jurisprudência deste Tribunal, uniformizando o entendimento representado na
tese jurídica mais acertada em torno do direito federal, situação que não se
verifica na hipótese dos autos.
Sobre os argumentos de omissão, busca a parte embargante, na
verdade, superar a ausência de similitude fática, devidamente reconhecida no acórdão
embargado, a fim de que seja examinada a violação do dispositivo de lei federal
apontado em suas razões de embargos de divergência.
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente
e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:34
Código de Controle do Documento: fba00a09-b7d8-4804-8911-dfde0330f43a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.629.274 / SP
Número Registro: 2024/0128995-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00410736420074036182 200761820410738 201902670551 410736420074036182
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PHARMACIA BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
HELOISA LOHANE GONÇALVES DA SILVA - DF064461
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
GUILHERME LAURIA DO NASCIMENTO - DF080947
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: JOAO ANTONIO SARAIVA FITTIPALDI
INTERES.
: TSUNEYUKI OGUIWARA
INTERES.
: WERNER MITTEREGGER
INTERES.
: JAIME PLAZAS DENNIS
INTERES.
: ELOI DOMINGUES BOSIO
INTERES.
: CLAUDIO CORACINI
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55884449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 69bc648f-a869-4485-b592-a96e48d0279f

EMBARGANTE : PHARMACIA BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
HELOISA LOHANE GONÇALVES DA SILVA - DF064461
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
GUILHERME LAURIA DO NASCIMENTO - DF080947
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: JOAO ANTONIO SARAIVA FITTIPALDI
INTERES.
: TSUNEYUKI OGUIWARA
INTERES.
: WERNER MITTEREGGER
INTERES.
: JAIME PLAZAS DENNIS
INTERES.
: ELOI DOMINGUES BOSIO
INTERES.
: CLAUDIO CORACINI
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 69bc648f-a869-4485-b592-a96e48d0279f